Tribunal: STF
Processo: ADI 2113
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MINEIRA N. 
   13.054/1998. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA 
   TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
   CRIAÇÃO DE QUADRO DE ASSISTENTE JURÍDICO DE ESTABELECIMENTO 
   PENITENCIÁRIO E SUA INSERÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE 
   SECRETARIA DE ESTADO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM DEFENSOR PÚBLICO. 
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 
   37, INC. I, II, X E XIII, 41, 61, § 1º, INC. II, ALÍNEAS A E C, E 
   63, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA 
   PROCEDENTE.
1. Compete privativamente ao Chefe do Poder 
   Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre as matérias 
   previstas no art. 61, § 1º, inc. II, alíneas a e c, da 
   Constituição da República, sendo vedado o aumento das despesas 
   previstas mediante emendas parlamentares (art. 63, inc. I, da 
   Constituição da República).
2. A atribuição da remuneração do 
   cargo de defensor público aos ocupantes das funções de assistente 
   jurídico de estabelecimento penitenciário é inconstitucional, por 
   resultar em aumento de despesa, sem a prévia dotação orçamentária,
   e por não prescindir da elaboração de lei específica.
3. A 
   sanção do Governador do Estado à proposição legislativa não 
   afasta o vício de inconstitucionalidade formal.
4. A investidura 
   permanente na função pública de assistente penitenciário, por 
   parte de servidores que já exercem cargos ou funções no Poder 
   Executivo mineiro, afronta os arts. 5º, caput, e 37, inc. I e II,
   da Constituição da República.
5. Ação direta de 
   inconstitucionalidade julgada procedente.